Tribunal: CARF
Processo: 10120.900470/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.900470/2010-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.887 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a
qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA.
AFRONTA
AO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para não
homologação da compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a
recorrente foi devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de
defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como
fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio
sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REVERSÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDIA A EXIGÊNCIA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DENTRO
DO PRAZO DE TRINTA DIAS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE MORA.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição, a teor do § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900470/2010-42
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Cuida o presente processo de questionamento formalizado em decorrência de
homologação parcial, pela unidade jurisdicionante, de Declaração de Compensação relativa a
pagamento a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) que se alega recolhida indevidamente.
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Trata-se de Despacho Decisório, que homologou parcialmente Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
O r. despacho não deixa claro as razões fáticas pelas quais reconheceu apenas
parte dos créditos desencadeando na homologação parcial da compensação:
(...).
Mas, com imenso esforço a Recorrente elucidou tal obscuridade e conclui, como
restará demonstrado, que as compensações realizadas devem ser confirmadas,
posto que os créditos utilizados são legítimos.
Entretanto, a fundamentação quanto à negativa da compensação consta em três
linhas, informando apenas que o crédito foi utilizado em pagamentos, não
informando nada além disso.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

Ora, não é possível saber se o crédito foi alocado para quitar débitos decaídos,
como é prática recorrente do fisco, não é possível definir se o débito para onde
foi alocado os créditos da Recorrente já havia sido pago através de
compensação ou pagamento em outro DARF. Simplesmente restou (sic) muitas
perguntas, muitas hipóteses sem respostas, não havendo como a Empresa se
defender ou comprovar seus atos.
E mais, em uma empresa grande por, mesmo que bem organizada, essas poucas
informações fornecidas em uma página, em um mar de possíveis fatos,
representa
a mais clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, bem como da motivação dos atos administrativos, implícito no art. 93, X,
da Constituição.
Sabendo-se, pois, que as matérias processuais e tributárias são regidas pelo
princípio da estrita legalidade, conclui-se padecer de vício a presente autuação,
pois é impossível saber de onde se originou a conclusão do Fisco.
Ante tão extensa lista de defeitos processuais, todos facilmente verificáveis na
notificação ora combatida, conclui-se pela sua nulidade. Vejamos o disposto nos
Art. 12 do Dec. 7.574/11 e art. 59 do Dec. 70.235/72 (...).
Isto posto, constata-se na descrição das razões do indeferimento do pedido de
compensação e o consequente lançamento, ora recorrido, que não consta
justificativa fática e legal para o indeferimento da compensação, posto que
indica que parte do crédito foi utilizado, mas não demonstra que isso de fato
ocorreu, restando à Recorrente o agouro de tentar adivinhar as razões que
levaram a Administração a tal conclusão.
Igualmente não tem referência específica à legislação que justificativa (sic) o
lançamento do crédito e das multas e juros aplicadas, sequer informa qual a
multa aplicada.
DO DIREITO
1 - DO EQUÍVOCO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE A
COMPENSAÇÃO
No mês de março de 2007, a Manifestante apurou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins a pagar, pelo regime não
cumulativo, equivalente a R$ 808.547,20, que se comprova através do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) retificador
referente ao mesmo período de apuração, transmitido na data de 22/10/2008
(...).
Esse mesmo débito, foi confessado ao fisco, mediante transmissão da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora,
relativa ao mês de março de 2007 (Anexo 4).
Nesse mesmo período de apuração, a Manifestante, efetuou o pagamento da
COFINS, mediante o recolhimento de dois Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais (Anexo 5) (...).
A soma de tais pagamentos, corresponde exatamente ao montante do crédito
informado ao Fisco mediante transmissão da Declaração de Compensação
retificadora, transmitida em 28 de outubro de 2008, sob
o31939.24806.281008.1.7.04.2090 (...) no montante equivalente a R$ 125.000,00
(...).
A documentação anexada à Manifestação de Inconformidade é clara ao
comprovar a existência de crédito em favor da manifestante, equivalente ao
valor original de R$ 125.000,00, e não apenas ao montante de R$ 92.628,28
reconhecida (sic) pela Receita Federal do Brasil”.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-78.729 - 14a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 088
a 094)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A ementa foi
publicada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/04/2007
DESPACHO ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Expostos no Despacho Eletrônico elementos suficientes para o entendimento do motivo
da não homologação por insuficiência de direito creditório, cumulado com a
apresentação de Manifestação de Inconformidade coerente, afasta-se a preliminar de
cerceamento do direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. MONTANTE. INSUFICIÊNCIA.
Uma vez constatada a insuficiência do direito creditório utilizado na Declaração de
Compensação para suportar integralmente a extinção pretendida, correto o Despacho
Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A contribuinte foi regularmente cientificada em 09/04/2018 pelo recebimento da
Comunicação no 422/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia - GO e demais
documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 106).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 09/05/2018 a recorrente
interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 119 a 178), como se atesta a partir do Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 108). Na peça recursal, alega, em apertada síntese, que:
a. no mês de MAR/2007, teria apurado COFINS a pagar pelo regime não
cumulativo equivalente a R$ 808.547,20, confessando esse valor ao Fisco
mediante transmissão da DCTF retificadora, mas no mesmo período de
apuração teria efetuado o pagamento da contribuição mediante o
recolhimento de dois DARF, os quais totalizaram um montante de R$
933.547,20, remanescendo saldo de R$ 125,000,00 utilizado para compensar
débitos de PIS-lançamento de ofício;
b. a compensação foi parcialmente homologada e a decisão de primeira
instância manteve o indeferimento parcial, por entender-se que a empresa
teria recolhido a COFINS de MAR/2007 em atraso, sem a inclusão da multa
de mora;
c. não incidiria multa de mora no caso em questão, posto que a diferença
referente à COFINS do período, recolhida em 15/10/2007, estaria suspensa
por decisão liminar em ação judicial de exclusão do ICMS da base de Cálculo
do PIS/COFINS, reformada em 21/09/2007 e, tendo o valor em discussão
sido recolhido antes do decurso de trinta dias da reforma da decisão que
suspendeu sua exigibilidade, não incidiria a multa por vedação legal;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

d. o DARF gerado, apontando o no da mencionada ação judicial, mostraria que o
valor da multa não tinha sido sequer lançado pelo sistema da Receita Federal
e, além disso, a data nele apontada para pagamento seria até o dia 16/10/2007,
tendo este sido pago um dia antes do vencimento;
e. o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa e, assim, não havia
razão para a empresa realizar o pagamento da multa de mora, de forma que
sua cobrança nesta situação ensejaria um enriquecimento ilícito do Fisco, vez
que arrecadaria uma quantia que não lhe seria devida;
f. foi intimada a pagar ou recorrer do Despacho Decisório que negou a
compensação realizada, mas a fundamentação quanto à negativa da
compensação consta em três linhas do documento, onde se informa apenas
que o crédito foi utilizado em pagamentos, nada além disso, não deixando
claras as razões fáticas pelas quais reconheceu apenas parte dos créditos
desencadeando na homologação parcial da compensação;
g. a preterição do seu direito de defesa restaria materializada, vez que somente
em sede de decisão recursal foram apontadas as razões do indeferimento
parcial do crédito, de forma que qualquer decisão que venha a ser proferida
no presente processo restará eivada de vício, porquanto encontra-se cerceada
em seu direito de defesa, tendo em vista a obscuridade que paira sobre a peça
vestibular; e
h. a documentação anexada aos autos comprovaria a existência de crédito em
favor da empresa equivalente ao valor original de R$ 125.000,00, e não
apenas ao montante de R$ 92.628,28, posto não incidir multa de mora no caso
em questão conforme disposição legal, sendo assim o crédito tributário regido
pela verdade material e esta deve se sobrepor às formalidades.
Confiante nesses argumentos, entende demonstrada a insubsistência do que foi
decidido na decisão recorrida e requer:
a)
Preliminarmente, seja declarado nulo o despacho decisório que negou a
homologação da compensação e culminou no lançamento tributário por clara
ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, vez obstou o exercício do
direito de defesa da Recorrente;
b)
Ou, que seja reconhecido a preterição do direito de defesa da Recorrente
conhecendo das razões recursais e provas anexas para reconhecer a legitimidade
do crédito da Recorrente, homologando integralmente a compensação em
questão;
c)
se superada as preliminares, requer seja julgado procedente o presente
Recurso, declarando homologada Compensação realizada através das
PER/DCOMP de Compensação registrada sob o n° 31939.24806.281008.1.7.04-
2090 uma vez que o crédito da Recorrente é subsistente como evidenciado, posto
não incidir multa no recolhimento realizado antes de decorrido 30 dias da
publicação de decisão que reformou decisão que suspendia a exigibilidade da
COFINS 03/2007, recolhida em 15/10/2007, declarando-se extinto o crédito
tributário em consonância com o princípio da verdade real dos fatos”
É o Relatório.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição de preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 074, que não homologou a compensação declarada.
Inicialmente, importante destacar que o Despacho Decisório cumpre todos os
requisitos legais e formais, além de possuir todo o escopo necessário ao exercício do
contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.
Dele constam expressamente: a identificação do sujeito passivo; o no do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação com o débito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação e a identificação da
autoridade autuante, bem como o seu cargo, nada havendo que pudesse prejudicar o direito de
defesa do contribuinte.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

Nele está escrito o enquadramento legal da autuação (arts. 165 e 170, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430/1996 e art. 36 da IN RFB no 900,
de 2008) e também nele se encontra a fundamentação da decisão, ficando claro que o crédito
indicado foi localizado, mas já havia sido utilizado para quitação de outros débitos do
contribuinte. Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável.
Foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das
informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente, sendo consignados
de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não se homologou a compensação declarada.
Nesse sentido, relevante considerar ainda o fato de o despacho ter se baseado
unicamente em dados fornecidos pelo próprio sujeito passivo, sendo do seu conhecimento,
portanto, toda a matéria envolvida no procedimento de análise do direito creditório pleiteado e da
compensação declarada. Nesse sentido, correta a decisão de piso ao considerar descabida a
admissão da tese de cerceamento, uma vez que a diferença decorre diretamente de ato da própria
interessada, qual seja, o recolhimento de tributo em atraso sem o acréscimo da multa de mora
determinada pela legislação tributária.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de juntar aos autos
os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa. Não
restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no 70.235/72.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para o indeferimento do
pleito de realização da compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi
devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma
legalmente estabelecidos.
Não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites
reconhecidos. Vejo que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela
inexistência de nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante em sua peça recursal.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade do Despacho Decisório.

Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 31939.24806.281008.1.7.04-
2090, de 28/10/2008 (doc. fls. 069 a 073), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de COFINS, a partir de créditos decorrentes de DARF de 20/04/2007, no
montante de R$ 730.091,01, relativo ao período de apuração encerrado em 31/03/2007. Com
base nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de
lançamento de ofício, em montante de R$ 124.826,74.
A compensação declarada foi parcialmente homologada por meio de Despacho
Decisório da DRF/Goiânia, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

31/03/2007, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos. Foi reconhecido
crédito em valor original de R$ 92.628,28.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação total da compensação vindicada, fundamentando-se a
decisão no argumento de que foi constatada a insuficiência do direito creditório utilizado na
DCOMP para suportar integralmente a extinção pretendida, tendo em vista que os acréscimos
considerados em pagamento a destempo contemplariam tão somente os juros, sem incluir a
multa de mora (fls. 092 e ss. – destaques nossos):
“A DCTF retificadora correspondente a março de 2007, entregue em 23/10/2008, antes,
portanto, da apresentação da DCOMP, especialmente à e-fl. 53, declara um débito de
COFINS no valor de R$ 808.547,20. Esse débito, de resto coincidente com o declarado
no DACON, teria sido extinto com dois DARF:
a)
R$ 203.456,19
b)
R$ 730.091,01
O valor pago montaria, portanto, R$ 933.547,20, excedendo o débito em R$
125.000,00, que é o valor total do crédito utilizado na DCOMP.
Na DCTF, por sinal, consta que, do valor do segundo DARF, R$ 730.091,01, seria
utilizado na quitação do débito o montante de R$ 605.091,01, evidenciando o saldo
de R$ 125.000,00.
Não obstante, no Despacho Decisório consta que teriam sido utilizados R$
637.462,73, residindo aí a diferença causadora da homologação parcial e que
monta R$ 32.371,72.
Nesse ponto, aparentemente, teria razão a contribuinte em reclamar a totalidade do
crédito originado no pagamento de R$ 730.091,01.
Não obstante, examinada a composição do primeiro DARF levada à DCTF, e-fl. 53,
vê-se que os acréscimos considerados pelo pagamento a destempo contemplam tão
somente os juros, sem incluir a multa de mora.
Sendo assim, ao fazer o cômputo do saldo disponível, os sistemas eletrônicos
utilizados pela Administração Tributária acrescentaram ao montante do débito
extinto o valor de R$ 32.371,72 para fazer face à multa devida.
Portanto, o montante do crédito pretendido pela interessada revelou-se menor por força
da falta de inclusão da multa de mora devida no recolhimento feito com atraso. As telas
abaixo, extraídas dos sistemas de processamento explicitam o que acima foi dito.
(...)
Exposto o motivo da homologação parcial, é de se repisar a alegação de cerceamento do
direito de defesa, uma vez que a utilização de valores para cobrir a multa de mora
devida não consta explicitamente dos documentos juntados aos autos ou apresentados
em complemento ao Despacho Decisório.
Ainda nessas circunstâncias, não cabe a admissão da tese de cerceamento, uma vez
que a diferença decorre diretamente de ato da própria interessada, qual seja, o
recolhimento de tributo em atraso sem o acréscimo da multa de mora determinada
pela legislação tributária.
Não se há de conceder que a contribuinte venha a se beneficiar de ato próprio, praticado
em desrespeito à legislação, sob a alegação de cerceamento de defesa. Com efeito, é de
seu conhecimento a incidência da multa de mora nos pagamentos em atraso, não
podendo alegar desconhecimento da lei. Por conseguinte, se o valor correto tivesse sido
por ela atribuído à extinção praticada na DCTF, seu saldo teria sido corretamente
apurado”.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

No mérito, a recorrente tem defendido desde a instauração do litígio que
promoveu a retificação da DCTF e do DACON e que a documentação anexada aos autos
comprovaria a existência de crédito em favor da empresa equivalente ao valor original de R$
125.000,00.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada.
Alega a recorrente que apurou em DACON Retificadora e DCTF Retificadora,
relativamente a MAR/2007, um débito de COFINS Não-cumulativa em montante de R$
808.547,20, tendo recolhido dois DARF (20/04/2007 - R$ 730.091,01; e 15/10/2007 – R$
203.456,19) totalizando R$ 945.144,20. Tais pagamentos ensejaram um recolhimento a maior,
segundo a empresa, de R$ 125.000,00 utilizado como crédito na DCOMP, e não apenas ao
montante de R$ 92.628,28, posto não incidir multa de mora no caso em questão conforme
disposição legal, sendo assim o crédito tributário regido pela verdade material e esta deve se
sobrepor às formalidades.
Como visto, a homologação parcial da compensação declarada se deu, como
relatado pela decisão de piso, pelo pagamento parcial do montante de débitos da Contribuição
associados ao PA MAR/2007, com vencimento em 20/04/2007 e somente recolhidos em
15/10/2007, sem o recolhimento da multa de mora (somente com juros).
Não obstante, entendo que razão está com a recorrente, ao sustentar que o
recolhimento da multa de mora estava dispensado, em observância ao disposto no § 2o do art. 63
da Lei no 9.430/1996 (verbis):
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição”(grifei).
Como visto, o dispositivo é taxativo ao dispor que o julgamento definitivo da ação
judicial em desfavor às pretensões do contribuinte mantém seu direito de não recolher a multa de
mora, desde que o recolhimento do tributo devido seja feito em até trinta dias da decisão final, o
que, a meu ver, ocorreu no caso dos autos.
De certo que o caput do art. 63 da Lei no 9.430/1996 trata de lançamento que tem
por finalidade prevenir a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário no
prazo estabelecido pelo art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN) e a situação dos autos é
um pouco diversa. Não obstante, trata-se de crédito tributário discutido judicialmente.
Ou seja, havendo a proposição da ação judicial em cujos autos tenha sido
proferida decisão liminar, e tendo sido esta submetida a julgamento com resultado desfavorável
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.887 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900470/2010-42

ao contribuinte, far-se-á coisa julgada e o crédito subsistirá tal como constituído
preventivamente, sendo somente exigível após o transcurso do prazo de trinta dias. A multa de
mora só será devida se o pagamento não for efetuado em até trinta dias da decisão que
considerou devido o tributo.
De fato, não há nos autos lançamento para prevenir a decadência, mas o § 2o do
citado art. 63 é expresso ao estabelecer que a interposição de ação judicial favorecida com a
medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, sendo, a meu ver, aplicável ao caso.
No caso em comento, o que se observa é que a recorrente era autora de medida
judicial com vistas a afastar o ICMS da base de cálculo da Cofins. Tendo sido desfavorável a
decisão judicial nos autos daquela ação, teria promovido a retificação da DCTF e recolhido a
diferença do montante do débito com o devido acréscimo dos juros moratórios, sem contudo
recolher a multa de mora, o que teria ensejado, como assevera o Acórdão de primeira instância, a
homologação parcial da compensação declarada.
Ou seja, ao ser processado o encontro de contas com vistas à homologação da
compensação declarada na DCOMP objeto do presente processo, constatou-se o recolhimento
em atraso efetuado em 15/10/2007 (data de recolhimento do segundo DARF) de débito com
vencimento em 20/04/2007, sem o recolhimento da multa de mora, o que ensejou a homologação
parcial pela Receita Federal.
À vista do exposto, entendo que deve ser reformado o Despacho Decisório,
homologando-se a compensação declarada no PER/DCOMP no 31939.24806.281008.1.7.04-
2090, excluindo-se o desconto decorrente da incidência da multa de mora.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital